Tribunal: STF
Processo: RC 1233
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
ASSALTO A CARRO RECEBEDOR DE BANCO, VISANDO OBTENÇÃO DE FUNDOS PARA
REORGANIZAÇÃO DO P.C.B.R.
II. CABENCIA DO RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(CONST., ART. 119, II, H).
III. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO COM RESPEITO A UM DOS
CO-EXECUTORES DO ASSALTO E INSUFICIENTE COM RESPEITO A SEU CO-AUTOR
INTELECTUAL OU MANDANTE. APLICAÇÃO QUANTO A ESTE, DO ART. 439, C, DO
C.P.P.M. - IV. PRELIMINAR DESPREZADA. RECURSO PROVIDO, O DO ÚLTIMO,
O RECORRENTE, E DESPROVIDO O DO PRIMEIRO.